Tribunal: TJBA
Processo: 8118221-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118221-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Civil e do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Inscrição em sistema de informações de crédito (SCT/SISBACEN). Ausência de notificação prévia. Natureza de cadastro de restritivo. Existência de inscrições anteriores legítimas. Dano moral não configurado. Súmula nº 385 do STJ. Tema Repetitivo nº 922 do STJ. Recurso conhecido e não provido. Sentença originária mantida.

I – Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de instituição financeira. A sentença declarou a inexigibilidade da dívida e determinou a exclusão do registro da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), indeferindo, contudo, a indenização por danos morais, com fundamento na existência de inscrições anteriores em cadastros de crédito, aplicando a Súmula nº 385 do STJ. Dessa forma, a apelante pleiteia a reforma parcial do decisum, sustentando que a ausência de notificação prévia sobre a inscrição indevida configura dano moral presumido (in re ipsa), afastando a incidência da súmula invocada.

II – Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia reside em (I) definir se a falta de notificação prévia da inscrição no SCR/SISBACEN configura, por si só, dano moral indenizável; e (II) estabelecer se a existência de registros anteriores e legítimos em cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

III – Razões de Decidir

3. O art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõem o dever de notificação prévia ao consumidor antes da inclusão de seus dados em sistemas de informações de crédito.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo, apto a afetar a capacidade creditícia do consumidor, sendo ilícita a inscrição indevida ou sem notificação (STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/09/2017). Entretanto, a jurisprudência consolidada (Súmula 385/STJ) e o Tema Repetitivo nº 922 do STJ firmam que a existência de registros anteriores e legítimos afasta a configuração de dano moral, pois a nova anotação não implica abalo adicional à honra do consumidor.

5. No caso concreto, comprovou-se que a apelante já figurava com anotações de “prejuízo” anteriores no mesmo sistema, não impugnadas, o que atrai a aplicação da Súmula 385/STJ e impede o reconhecimento de dano moral.

6. A simples ausência de notificação prévia não gera, automaticamente, dano moral indenizável, especialmente quando o consumidor já possui registros regulares anteriores.

7. A negativa de crédito decorrente do apontamento configura risco inerente às relações comerciais e não constitui, por si só, dano à personalidade.

IV – Dispositivo e Tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8118221-45.2024.8.05.0001
, em que é apelante
LUCIENE DE JESUS SANTOS
e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.